Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO DIAS DE MOURA - CPF: 329.176.001-87 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

Assim, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade referente as oscilações de energia elétrica registradas em períodos próximos a data do sinistro, é cabível o dever de ressarcimento material e moral da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1018975-20.2018.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
GONÇALO DIAS DE MOURA.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Indenizatória
, proposta
GONÇALO DIAS DE MOURA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a requerida a indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos e constantes nos comprovantes de pagamento juntados em id. 13929960 e id. 13929990, devendo ser atualizados pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00,
a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Por fim
,
condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o,

do Novo Código de Processo Civil.

Apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id. 202447744)
:

suscita, em síntese, que o

Laudo Pericial realizado nos autos demonstrou que o incêndio teve origem nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, logo, como as instalações elétricas internas do imóvel são de responsabilidade do consumidor (artigos 14, 166 e 167 da Resolução Normativa (RN) 414/2010 da ANEEL); e, como não houve qualquer falha na rede elétrica da apelante
, fica demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e a completa falta de nexo de

causalidade entre o incêndio ocorrido e a prestação de serviços da apelante.

Ademais, referido laudo não verificou qualquer perturbação na rede elétrica na data dos fatos, o que, portanto, afasta qualquer dúvida sobre a possibilidade de responsabilização da apelante.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões (Id.
202447748
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Indenizatória
, proposta
GONÇALO DIAS DE MOURA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a requerida a indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos e constantes nos comprovantes de pagamento juntados em id. 13929960 e id. 13929990, devendo ser atualizados pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00,
a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Por fim
,
condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o,

do Novo Código de Processo Civil.

Narra o autor que é usuário dos serviços de energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora 6/1243970-9

e que na data de 29.12.2016, a requerida realizou o desligamento de sua rede elétrica para limpeza, e retornou, aproximadamente, às 15hrs. Ocorre que por volta das 16hrs, ao retornar para casa se deparou com seu imóvel em chamas.

Então ajuizou ação indenizatória contra a concessionária de energia e obteve a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Além disso, de acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar fotos do imóvel e dos recebidos de pagamento despendidos na reforma do imóvel (Id. 202447658 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A requerida ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na prestação de seu serviço e que o procedimento de desligamento da rede elétrica para limpeza da rede ocorrido na data do incêndio é regular e legal, logo, não há que se falar em pagamento de danos materiais e morais.

No entanto, em que pese tais alegações, não trouxe a concessionária quaisquer elementos significativos que afastem o nexo causal entre a perturbação da rede e o sinistro causado.

Ademais, da análise da perícia técnica realizada (Id. 202447731), verifica-se que embora o laudo tenha sido inconclusivo em razão da troca das instalações elétricas, apontou a existência de diversos registros de distúrbios ocorridos na rede de distribuição elétrica em períodos próximos a data do sinistro, o que revela a prévia instabilidade da rede e afasta a alegada tese de culpa exclusiva da vítima levantada pela requerida.

Assim, como demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a fundamentação de suas teses, fato que, portanto, enseja a obrigação de indenizar. Para esclarecer, veja o fragmento da sentença em que a matéria é tratada:

Na hipótese, restou incontroverso que o incêndio ocorreu em decorrência à distúrbios elétricos. Ademias, o laudo pericial assegura que ainda há marcas do incêndio no imóvel e que
o inicio se deu no cômodo de entrada.

Outra situação que chama atenção no caso em análise é que nos dias anteriores e posteriores, de acordo com os documentos disponibilizados ao perito pela ré, ocorreram vários registros em períodos próximos ao de sinistro no imóvel do Autor.

(...) Repiso que o expert afirmou que
tem-se que os danos ocorreram devido a distúrbios elétricos
e que de acordo com os dados repassados pela requerida, nos dias anteriores e posteriores ao evento, ocorreram várias ocorrências na rede elétrica no local.

Com efeito, não restou cabalmente demonstrado que o sinistro se deu em razão das instalações internas da rede elétrica no local do sinistro (culpa do autor). Diante disso, resta patente a responsabilidade da empresa requerida pelo incêndio ocorrido na residência do autor, já que decorreram de distúrbios elétricos não havendo comprovação de nenhuma das causas de excludentes de nexo causal (força maior, caso fortuito externo, culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de defeito no serviço prestado).

(...) Na hipótese, tem-se que a parte autora comprovou, dentro de suas possibilidades, sua versão dos fatos, sendo certo que o nexo de causalidade restou evidenciado pelo perito e a responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pelos autores independe da comprovação de sua culpa na ocorrência do evento danoso.

Portanto, malgrado a concessionária ré, em sua defesa, afirme não ter cometido ilícito quanto aos seus procedimentos em relação ao relato autoral, tal alegação não a isenta de responsabilidade pelos danos causados ao autor, em razão da constatação de que ocorreram várias situações adversas na rede elétrica e que o incêndio decorreu de distúrbios elétricos.

O que se verifica in casu, portanto, é que a ré não trouxe elementos suficientes para fundamentar suas alegações, mormente porque demonstrado o dano e sua extensão, assim como o nexo de causalidade, não encontrando, a tese defendida pela ré, respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Além disso, é de se notar que a parte autora teve perda significativa do imóvel e precisou passar por processo de reforma para o restabelecimento de sua moradia, fato que enseja o dever de ressarcir os prejuízos causados e que ultrapassam o mero aborrecimento.

Assim, mostra-se correta a sentença que condenou a requerida na obrigação de indenizar material e moralmente o autor.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – A presente ação indenizatória promovida pelo autor contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de oscilação de energia elétrica e curto-circuito que ocasionou incêndio, em relação contratual, na qual a autora é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Como a parte autora provou a existência do dano em equipamentos provocado por incêndio, com nexo de causalidade com oscilação de voltagem e curto-circuito no fornecimento de energia, objeto da prestação do serviço público pela concessionária, o que configura fortuito interno, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37, § 6o, da CF. DANOS MORAIS – O incêndio causado em parte da residência da parte autora configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Indenização por dano moral mantida no valor de R$6.517,70, com observação para explicitar que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença recorrida. DANOS MATERIAIS - O valor da indenização por danos materiais deve incluir apenas e tão-somente os valores referentes às despesas suportadas pela parte autora relativamente aos equipamentos danificados e à mão de obra requerida para o reparo dos danos decorrentes, no caso dos autos, de incêndio derivado de oscilação elétrica e curto-circuito - Mantém-se a condenação da ré ao pagamento à autora de indenização no valor de R$18.482,30, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação. JUROS DE MORA – Os juros de mora incidem a partir da citação ( CPC/1973, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante – As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10028724020178260627 SP 1002872-40.2017.8.26.0627, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/03/2019, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE RESTOU COMPROVADA A MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE CULMINOU NO INCÊNDIO EM QUESTÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. III. Segundo consignado no acórdão recorrido, "restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento danoso incêndio que, além de um carro e objetos de trabalho, destruiu, praticamente, a moradia da autora", e que "há prova suficiente nos autos da má conservação da rede elétrica e de que as quedas de energia eram frequentes na área, evidenciando necessidade de reparos". Concluiu o julgado, ainda, que "o dano material, para que seja passível de reparação, exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado", que foi o "quantum arbitrado com base na descrição de bens, orçamentos e prova oral produzida, no montante de R$ 258.133,19 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos)", e que "os fatos narrados na inicial evidenciam que ultrapassam, e muito, o mero dissabor, não se identificando com simples transtorno ou contratempo do cotidiano, configurando dano moral, passível de reparação". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. IV. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, reduziu-o a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2o grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedente do STJ. V. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656779 CE 2015/0033133-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INCÊNDIO INICIADO POR SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1- O STJ firmou entendimento pela aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 27, CDC, para o ajuizamento de demandas pelo usuário final em face da concessionária de serviço público essencial. Não decorridos 05 anos entre o fato e o ajuizamento da ação, não há se falar na ocorrência de prescrição. 2 - De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. 3 - A responsabilidade civil objetiva configura-se com os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. 4 - Demonstrado, no caso concreto, que os danos materiais experimentados pelo apelado decorrem direta e exclusivamente da sobretensão verificada na rede elétrica externa que causou curto circuito na fiação interna à propriedade rural. Assim, presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva, devida a manutenção da condenação que foi imposta à Cemig ao pagamento de indenização por danos materiais. 5- Ultrapassa o mero dissabor ou o mero aborrecimento a perda de todos os bens que guarneciam sua residência, além da casa de trabalhador da propriedade rural, galpão, silo de chão e curral em razão de incêndio decorrente de sobretensão na rede elétrica. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001117-89.2019.8.13.0210, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023).

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, têm-se que o valor da condenação de danos morais, a saber R$5.000,00, se mostra razoável a situação retratada e, por isso, não comporta reparos.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao art. 85 §11o do CPC majora-se os honorários para o montante de 15% sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024